Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA LITERALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeita alegação de ilegitimidade passiva em execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discussão sobre excesso de execução diante da ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor considerado devido.
3. Análise sobre a legitimidade passiva da agravante quanto às notas promissórias em que consta o CNPJ da pessoa jurídica representada, bem como da incidência do princípio da literalidade para definição da responsabilidade cambiária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de excesso de execução exige, nos termos do artigo 917, §3o do Código de Processo Civil, a indicação do valor correto e a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição (§4o).
5. Na hipótese, em que pese alegar excesso de execução, a agravante não declarou o valor que entende devido nem juntou planilha de débitos demonstrativa e atualizada do cálculo, como determina o CPC. A ausência do demonstrativo impossibilita, portanto, a análise do pedido, nos termos da norma processual.
6. O princípio da literalidade dos títulos de crédito determina que a obrigação cambial decorre do que consta expressamente no documento. A assinatura do emitente exterioriza a vontade de assumir a obrigação. As notas promissórias exigem, entre outros requisitos, a assinatura do emitente, cujo conteúdo vincula o responsável cambiário.
7. No caso, o juízo de origem excluiu os títulos vinculados ao CNPJ da pessoa jurídica. Contudo, algumas notas promissórias contêm, no campo destinado ao emitente, o CNPJ da sociedade empresária, o que indica responsabilidade da pessoa jurídica.
8. A assinatura da agravante ocorre como representante da empresa, o que afasta a assunção de obrigação pessoal. A literalidade das cártulas afasta a legitimidade da agravante como devedora dos referidos títulos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para acolher a ilegitimidade passiva da agravante quanto às notas promissórias e afastar a execução em relação a esses títulos.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigo 917, §§3o e 4o.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação Cível 07015564620228070004, Relator Esdras Neves, j. 8/6/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 00006135520178070001, Relator José Divino, j. 24/4/2019.